Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-98.2021.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000461-98.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTEVAN HISO VIEIRA JUNIOR - CPF: 008.806.941-90 (APELANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA. - CNPJ: 24.891.718/0006-98 (APELANTE), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA. - CNPJ: 24.891.718/0006-98 (APELADO), SILVANE SECAGNO - CPF: 044.866.619-74 (ADVOGADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS - CPF: 005.542.699-96 (ADVOGADO), ESTEVAN HISO VIEIRA JUNIOR - CPF: 008.806.941-90 (APELADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIR BORGES TOMIO - CPF: 825.629.622-49 (ADVOGADO), DENIR BORGES TOMIO - CPF: 825.629.622-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ESTEVAN HISO VIEIRA JUNIOR DESPROVIDO E O DE C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REJEITADA – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO – INCIDÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CRITÉRIOS DE EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E DA REQUERIDA PROVIDO
.

Não configura julgamento
extra petita
a decisão que aprecia causa de pedir constante da inicial, ainda que não seja a única possível.

O autor não produziu prova mínima da existência, validade ou inadimplemento do suposto acordo indenizatório, tampouco dos prejuízos alegadamente suportados.

A fixação dos honorários advocatícios em valor fixo é vedada quando o valor da causa é elevado, devendo-se observar os percentuais previstos no art. 85, §2º do CPC, conforme Tema 1.076 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 1000461-98.2021.8.11.0013

APELANTES: C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA (requerida) E ESTEVAN HISO VIEIRA JUNIOR (autor)

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA
(requerida) e por
ESTEVAN HISO VIEIRA JUNIOR
(requerente), contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1000461-98.2021.8.11.0013, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Opostos dois embargos declaratórios pela parte autora, estes foram rejeitados por meio das decisões integrativas Ids. 312799436 e 312799443.

Segundo a narrativa processual, o autor alegou ter adquirido 6.000 kg de sementes 8579 RSF BONUS IPRO P6, das quais 3.000 kg teriam apresentado problemas de germinação. Afirmou existir acordo indenizatório firmado com o gerente da ré, materializado no Contrato de Compra e Venda Mercantil nº 0446, prevendo a entrega de cinco bags de sementes de soja “Desafio”, além de “Standak Top”, “Sphere Max” e “Belt”, o que não teria sido cumprido pela requerida. A sentença, contudo, entendeu que o autor não comprovou que a baixa germinação decorreu de defeito das sementes, considerando inexistente nexo causal e julgando o pedido improcedente.

Em suas razões recursais, o
autor/apelante
sustenta, inicialmente, a nulidade da sentença por vício
extra petita
, afirmando que o juízo analisou exclusivamente a questão da qualidade das sementes, embora o pedido indenizatório decorresse do descumprimento de acordo firmado entre as partes e não da discussão técnica acerca da germinação.

Alega, ainda, que a ré teria agido com má-fé ao negar o acordo, apesar de constar documento em papel timbrado e assinado por representante comercial da empresa.

Defende que a formalização do acordo configura confissão da apelada quanto ao vício da safra anterior e que a indenização decorre exclusivamente do não cumprimento da avença, o que teria obrigado o autor a realizar novas aquisições de insumos para garantir o plantio.

Argumenta que o contrato nº 0446 constitui pacto indenizatório válido, reconhecendo implicitamente o prejuízo, razão pela qual a sentença teria se desviado do objeto da lide.

Aduz que, apesar das várias manifestações esclarecendo que o cerne da demanda era o inadimplemento do acordo, o magistrado teria julgado com base em fundamentos estranhos ao pedido, configurando violação aos arts. 141 e 492 do CPC.

Pede, assim, o reconhecimento da nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais no valor de R$103.952,85 (cento e três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária e juros (Id. 312799452).

Por sua vez, a
requerida/apelante
limita a insurgência recursal ao capítulo referente aos honorários sucumbenciais, sustentando que o arbitramento por equidade é ilegal, porque o valor da causa é elevado (R$103.952,85).

Defende a aplicação obrigatória do art. 85, §2º e §6-A, do CPC, bem como do Tema 1.076 do STJ, que veda a fixação equitativa em causas de valor elevado.

Afirma que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) corresponde a apenas 2,25% do valor atualizado, sendo irrisório diante da complexidade e do trabalho desempenhado.

Requer que os honorários sejam fixados entre 10 e 20% sobre o valor da causa, ressaltando que não houve condenação pecuniária, de modo que o parâmetro deve ser o valor da causa (Id. 312799449).

Em contrarrazões, o autor/apelado defende a manutenção da sentença quanto aos honorários, alegando que o valor fixado reflete adequadamente a complexidade da causa e o trabalho realizado, inexistindo justificativa para majoração.

Sustenta que o pedido da apelante traduz apenas inconformismo, pois o magistrado observou os elementos do art. 85, §2º do CPC.

Requer o desprovimento do recurso, para manter intocado o montante arbitrado (Id. 312799455).

A ré, de outro lado, em sua peça contrarrecursal, defende a integral manutenção da sentença, afirmando que não houve vício
extra petita
, pois o ponto controvertido fixado no saneador dizia respeito precisamente à qualidade das sementes.

Entende que a tese de acordo indenizatório é inovação recursal e não tem suporte probatório válido, pois o documento não contém assinatura de representante da empresa.

Argumenta que a prova testemunhal e documental afasta qualquer defeito no produto.

Explana que não há dano indenizável e o contrato originário foi integralmente cumprido.

Requer o não conhecimento da nulidade arguida e o desprovimento da apelação do autor (Id. 312799456).

Os preparos foram recolhidos (Ids. 312799451 e 312799453).

Pedido de destaque realizado pela parte requerida/apelante no Id. 336783357.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço ambos os apelos.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
C.A. RURAL DISTRIBUIDORA DE DEFENSIVOS LTDA (requerida)
e por
ESTEVAN HISO VIEIRA JUNIOR (requerente)
, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1000461-98.2021.8.11.0013, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e fixando honorários sucumbenciais em R$3.000,00 (três mil reais).

Examina-se, inicialmente, a alegada
nulidade da sentença
, arguida pelo autor, que sustenta que a controvérsia jamais se assentou sobre a qualidade das sementes, mas exclusivamente sobre o alegado descumprimento de acordo extrajudicial, razão pela qual entende que o juiz teria julgado a lide com fundamento diverso daquele deduzido em juízo.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O art. 141 do CPC dispõe que “
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
”, ao passo que o art. 492 estabelece que “
é vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

A nulidade por extrapolação dos limites objetivos da demanda exige, portanto, decisão em descompasso inequívoco com a causa de pedir e com o pedido formulado.

A leitura atenta da petição inicial evidencia que, embora o autor afirme que a indenização postulada decorre, sobretudo, do descumprimento de acordo extrajudicial representado pelo denominado Contrato de Compra e Venda Mercantil nº 0446,
a narrativa fática está profundamente entrelaçada com alegações de baixa germinação das sementes adquiridas
.

A inicial descreve, logo no início, que o autor plantou aproximadamente 44 hectares, identificou problema na germinação, recolheu laudo laboratorial, devolveu 3.000 kg de sementes à requerida e teria suportado custos adicionais decorrentes do replantio tardio.

Há, ainda, extensa fundamentação jurídica baseada em responsabilidade civil por
vício de germinação
, incluindo transcrição de jurisprudência pertinente a
defeito de sementes
, além da juntada de prova unilateral sobre a
viabilidade das amostras
.

Somente após essa construção é que o autor passa a sustentar que o dano indenizável decorre do inadimplemento de acordo supostamente firmado entre as partes.

Essa dualidade de narrativas — ora fundada no vício das sementes, ora fundada no descumprimento do acordo — produz inequívoca ambiguidade da causa de pedir, dificultando a percepção, em primeiro grau, de qual fundamento seria preponderante para a pretensão deduzida.

Assim,
ao definir no saneador que a controvérsia central dizia respeito à qualidade das sementes e à existência de vício de germinação
–
decisão essa que não foi oportunamente questionada por meio recursal próprio
–, o magistrado atuou dentro dos limites objetivos da demanda, considerando que essa temática estava expressamente posta na petição inicial, com forte destaque probatório e argumentativo.

Pode-se reconhecer que a decisão saneadora não captou com exatidão a segunda camada argumentativa apresentada pelo autor, relacionada ao acordo extrajudicial; todavia, essa imprecisão não caracteriza nulidade. Isso porque a nulidade exige prejuízo concreto, nos termos do art. 282, §1º, do CPC, o que não se verifica no caso.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por esta egrégia Cãmara julgadora, em julgado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, bem como analisar as matérias de ordem pública
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1030377-25.2023.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

Ainda que o ponto controvertido tivesse sido delimitado especificamente para apurar o alegado descumprimento do acordo, o autor permaneceria integralmente incumbido de provar a existência da avença, sua validade e sua extensão, ônus que lhe competia naquela fase processual e não foi cumprido.

Em outras palavras, mesmo sob a ótica defendida pelo autor/apelante, o resultado do julgamento seria o mesmo, pois
inexistem elementos mínimos aptos a demonstrar a celebração do alegado acordo indenizatório
.

Assim, não há falar em nulidade.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

O autor/apelante fundamenta seu pedido no suposto acordo firmado com funcionário da requerida, por meio do qual a empresa teria reconhecido perda decorrente da baixa germinação e se comprometido a fornecer sementes e defensivos em compensação.

Todavia, inexiste qualquer prova minimamente idônea da celebração desse ajuste, uma vez que
o documento apresentado é manuscrito, não contém assinatura identificável de representante legal da empresa, menciona CNPJ de filial “baixada” e não corresponde a formulário oficial da parte demandada
.

Ademais, o gerente da empresa, ouvido como informante, afirmou que
“apenas os proprietários podem firmar acordos pela empresa”
e que
“isso não foi oferecido”
(sic), o que desmonta completamente a pretensão autoral.

Outrossim,
não há prova de devolução formal dos 3.000 kg de sementes, não há nota fiscal, relatório de recebimento, transporte ou qualquer indicação documental da restituição do lote. Tampouco há comprovação dos custos adicionais suportados pelo autor, nem documentos de aquisição de insumos supostamente obtidos de terceiros
.

A prova pericial tornou-se inviável diante da ausência do material, e a prova testemunhal não foi produzida por desistência da própria parte requerente.

Em síntese, o autor/recorrente não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe compete nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual a improcedência deve ser mantida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO
(ART. 373, I, DO CPC) – DEMANDA IMPROCEDENTE RECONVENÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.”
(TJ-MT 00383682120138110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023)

Por sua vez, o recurso da parte requerida, restrito ao capítulo referente aos honorários de sucumbência, merece provimento.

A sentença fixou honorários por equidade, em R$3.000,00 (três mil reais), não obstante o valor da causa ultrapasse a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais).

O art. 85, §2º, do CPC dispõe que “
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076 é clara ao vedar a fixação equitativa quando houver base de cálculo definida.

No caso, diante da improcedência dos pedidos e inexistindo proveito econômico mensurável, a base obrigatória é o
valor da causa
, impondo-se a reforma da sentença para fixar os honorários em 10% (dez por cento) desse montante.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – CRITÉRIOS DE EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Em ações de arbitramento de honorários advocatícios, a fixação do valor deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão e a relevância do trabalho realizado, cujo critério da equidade utilizado pelo magistrado na origem remunera de forma justa e adequada o trabalho do advogado na referida lide.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10368332520228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO ADESIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE
. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC SOBRE O VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE MBR ALIMENTOS LTDA. PROVIDO. RECURSO DE BANCO DO BRASIL S.A. NÃO CONHECIDO. O recurso interposto fora do prazo legal, é intempestivo, portanto, não conhecido. O Tema 1.076 do STJ, definiu para o caso em questão: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
No caso, o valor discutido é elevado, não podendo haver o arbitramento de forma equitativa, o que enseja a reforma da sentença, nesse ponto. Portanto, o caso é de condenação dos honorários com base no § 2º, art. 85, do CPC, sobre o valor da causa, já que não houve condenação, nem mesmo proveito econômico
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10148063620208110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Destaco, ao final, ser indevida a majoração da verba honorária em grau recursal,
ex vi
do §11 do art. 85 do CPC, pois o STJ firmou tese (Tema 1.059) de que tal majoração só cabe se o recurso for integralmente desprovido ou não conhecido, visando desestimular recursos protelatórios e não premiar quem teve êxito em sua impugnação, mesmo que parcial, conforme decisões do STJ, como o EAREsp nº 1.847.842/SP.

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo autor, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao seu recurso de apelação, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por C.A. Rural Distribuidora de Defensivos Ltda., exclusivamente para fixar os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026